Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719070-94.2022.8.07.0009 APELANTE: DEUSIRENE CERQUEIRA NUNES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se a apelante-autora para que se manifeste sobre a tempestividade da presente apelação (art. 10 e 933 do CPC), uma vez que a r. sentença, proferida em 30/7/23, foi disponibilizada no DJe em 1o/8/23 (id. 51794514). P. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora